Tribunal: TJSP
Processo: 1002792-42.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Anulação de acordo judicial envolvendo partilha de bens. Julgamento antecipado em condições de prevalecer. Documentação existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Apelante que sequer apontou quais seriam os pontos controvertidos a serem dirimidos pela prova oral. Devido processo legal observado. Alegação de erro que não se faz presente. Acordo celebrado com as

Ementa:
Anulação de acordo judicial envolvendo partilha de bens. Julgamento antecipado em condições de prevalecer. Documentação existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Apelante que sequer apontou quais seriam os pontos controvertidos a serem dirimidos pela prova oral. Devido processo legal observado. Alegação de erro que não se faz presente. Acordo celebrado com as partes sendo representadas por advogados. Alegação do autor de que a ré deixara de adimplir as parcelas mensais em relação ao financiamento imobiliário, como causa de pedir, já se apresenta extinta, haja vista a renegociação da dívida perante a CEF. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.